Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710716-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDA: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ CONFIGURADA. Compete à sociedade de advogados a demonstração da existência do contrato verbal que afirma ter celebrado com a parte. Incabível a condenação em honorários contratuais sem a demonstração da relação jurídica que embasaria a dívida. Considerando que a parte autora omitiu a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, anteriormente firmado com o esposo da ré, mediante a denominada “advocacia de partido”, configurada está a litigância de má-fé que culminou na multa arbitrada. A recorrente alega violação ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994, afirmando ser cabível, na hipótese dos autos, a condenação da ré nos honorários advocatícios pleiteados, uma vez demonstrada a efetiva prestação dos serviços correlatos, tal como acordado em contrato verbal. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Afirma, ainda, ofensa ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando inexistir justificativa plausível para a condenação em multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 22, §2o, da Lei 8.906/1994, e 80, inciso II, do CPC, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Portanto, inexistente a comprovação do contrato verbal alegado e tendo sido ajustado a avença com o esposo da apelada para prestação de serviços advocatícios, com a devida contraprestação mensal, conclui-se que a atuação do escritório de advocacia efetuada nos autos que tramitaram perante a 12a Vara Cível de Brasília foi realizada em decorrência do aludido ajuste, não existindo valores em aberto relativos a honorários contratuais. No que concerne à condenação em multa de litigância de má-fé, também não há motivos para reforma da r. sentença nesse ponto. A autora/apelada sequer mencionou na exordial da ação de cobrança a existência do contrato firmado com o esposo da requerida e tampouco informou ter patrocinado a ré em outras demandas, nas quais também não foi realizada a cobrança dos honorários contratuais” (id 10957055, pág.2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012